Tribunal: STF
Processo: RMS 37995
Classe: RMS
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



Trata-se de recurso ordinário em mandado de segurança interposto por Avany da Costa Ventura contra o acórdão por meio do qual o Superior Tribunal de Justiça revogou a liminar anteriormente concedida e denegou a segurança, com base no entendimento adotado por esta Corte Suprema no julgamento do RE n. 817.338/DF (Tema n. 839 de Repercussão Geral). 



Eis a ementa do acórdão recorrido:



PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. REVISÃO DE ANISTIA. PORTARIA N. 1.104/GM-3/1994. AUSÊNCIA DE PROVAS DE VIOLAÇÃO DO DIREITO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. AFASTAMENTO DA DECADÊNCIA DA AUTOTUTELA ADMINISTRATIVA. POSSIBILIDADE. TEMA N. 839 DE REPERCUSSÃO GERAL (RE N. 817.338/DF). REVISÃO DA CONCESSÃO DE ANISTIA FUNDAMENTADA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO DEMONSTRADO. MANDADO DE SEGURANÇA DENEGADO. LIMINAR ANTES CONCEDIDA ORA REVOGADA. 



1. O objeto dos autos é complexo, pois envolve a concessão de anistia a pessoas por perseguição política ocorrida ainda em meados do século passado. Não se ignora a excepcionalidade dos momentos vividos pela sociedade naquela época, quando alguns civis e militares sofreram alguma espécie de perseguição de natureza política. Em face desse momento político, deu-se a concessão de anistia prevista no art. 8º dos ADCT, regulamentada pela Lei n. 10.559/2002. 



2. Contudo, o reconhecimento da anistia a um ex-militar (e a garantia dos direitos decorrentes dessa condição) pode ter ocorrido de forma indevida. Por essa razão, o próprio art. 17 da Lei n. 10.559/2002 admite a ocorrência de revisão. A esse respeito, cabe salientar que a autotutela é um poder da Administração Pública,devidamente reconhecido pelo Poder Judiciário, conforme se observa da leitura das Súm. n. 346 e 473 ambas do STF. 



3. No exercício do seu poder de autotutela, poderá a Administração Pública rever os atos de concessão de anistia a cabos da Aeronáutica com fundamento na Portaria nº 1.104/1964, quando se comprovar a ausência de ato com motivação exclusivamente política, assegurando-se ao anistiado, em procedimento administrativo, o devido processo legal e a não devolução das verbas já recebidas. 



4. O STF declarou a possibilidade de a Administração Pública exercer seu poder de autotutela para rever concessão de anistia a cabos da Aeronáutica com base na Portaria n. 1.104/1964 nas hipóteses de não comprovação da motivação exclusivamente política (RE n. 817.338/DF): "No exercício de seu poder de autotutela, poderá a Administração Pública rever os atos de concessão de anistia a cabos da Aeronáutica relativos à Portaria nº 1.104, editada pelo Ministro de Estado da Aeronáutica, em 12 de outubro de 1964 quando se comprovar a ausência de ato com motivação exclusivamente política, assegurando-se ao anistiado, em procedimento administrativo, o devido processo legal e a não devolução das verbas já recebidas”. Segurança denegada. 



5. O STJ realinhou seu posicionamento para reconhecer a inexistência de decadência do exercício de autotutela em hipóteses flagrantemente inconstitucionais e à existência de vícios, no processo administrativo instaurado para revisão do ato concessivo de anistia do autor (REsp 1501077/PE, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 20/10/2020, DJe 28/10/2020). 



6. Quanto à mácula dos princípios do contraditório e da plenitude de defesa, os documentos juntados aos autos não demonstram nulidades. Ademais, somente mediante atividade instrutória seria possível concluir por eventual mácula no processo administrativo por não observação ao contraditório e à plenitude de defesa. Tampouco existem nulidades no ato coator que revisou a anistia, pois se apresenta fundamentado, de modo a observar as normas presentes nos arts. 20, 38, § 1º, e 49, todos da Lei n. 9.784/1994.



7. Logo, pela ausência de demonstração de direito líquido e certo, não é possível reconhecer eventual: I) nulidade da decisão administrativa que determinou a revisão da anistia; II) nulidade da revisão da anistia pela violação do direito de contraditório e ampla defesa. 



8. Segurança denegada e medida liminar antes concedida ora revogada.



Na origem, Avany da Costa Ventura, viúva do anistiado político Joceyr Fernandes Ventura, ex-cabo da Aeronáutica, impetrou mandado de segurança contra a iminente prática de ato administrativo pela Ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, consistente na revisão de suas anistias, diante da expedição da Portaria 3.076/2019, com ordem de revisão/anulação das anistias concedidas com fundamento na Portaria 1.104/ GM3/1964, expedida pelo Ministério da Aeronáutica, em razão do decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 817.338/DF (Tema 839 da Repercussão Geral). 



O STJ deferiu o pedido de liminar para impedir a cessação do pagamento mensal da verba decorrente da anistia concedida aos impetrantes, até o julgamento definitivo do mandado de segurança, ou para determinar a sua restauração, caso se encontrasse suspenso o pagamento. 



Todavia, a Primeira Seção do STJ denegou a segurança pleiteada, revogando a liminar anteriormente deferida, o que ensejou a interposição deste recurso ordinário, no qual são apresentadas as seguintes razões:



a.     a Portaria 3.076/2019 é inconstitucional, por ter se baseado em decisão não transitada em julgado e, portanto, passível de ter o resultado do julgamento do RE 817.338 modificado;



b.     foi violado o princípio do “non bis in idem”, bem como a coisa julgada, porquanto já teria sido realizada uma revisão da concessão da anistia em 2011, sem que tenha sido cassado o seu benefício, incidindo, assim, a prescrição prevista no art. 1º da Lei 9.783/1999;



c.     houve ofensa ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa “em desconformidade com o julgamento do Supremo Tribunal Federal no RE 817.338 (Tese 839 da Repercussão Geral) que determinava que fosse respeitado o devido processo legal”; 



d.     também foram infringidos, a um só tempo, o ato jurídico perfeito e o princípio da segurança jurídica, uma vez que o novo entendimento da Comissão de Anistia não poderia alcançar anistias anteriormente deferidas. 



Requer, ao final, a concessão de medida liminar para suspender o ato apontado como coator e, no mérito, seja conhecido e provido o presente recurso, com a concessão da segurança. 



A União apresentou contrarrazões, articulando, em síntese: 



a.     a manutenção do acórdão recorrido, por inadequação da via eleita, ante a necessidade de dilação probatória e a ausência de demonstração do direito líquido e certo da recorrente;



b.     a observância dos requisitos e elementos mínimos relacionados à legalidade, impessoalidade e publicidade dos atos administrativos, especialmente quanto à defesa da interessada;



c.     no julgamento do RE 817.338/DF, esta Corte firmou o entendimento de que a Administração Pública pode, observado o devido processo legal, revogar anistias concedidas a ex-cabos da Força Aérea Brasileira, com fundamento na Portaria 1.104/1964, ainda que transcorrido o prazo previsto no art. 54 da Lei 9.784/1999;



d.     no caso vertente, a anistia concedida fundou-se na Portaria 1.104/1964, aplicando-se, integralmente, o entendimento do STF no RE 817.338/DF, não havendo ilegalidade ou abuso a serem reparados na via do mandamus;



e.     foi expedida notificação, nos termos da Portaria 3.076, de 16 de dezembro de 2019, pela qual houve intimação para apresentação das razões de defesa no prazo legal, o que afasta a suscitada violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório, tanto é que houve a tempestiva apresentação de defesa administrativa.



A Procuradoria-Geral da República exarou parecer pelo desprovimento do apelo, assim ementado: 



RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. REVISÃO DA ANISTIA CONCEDIDA PELA PORTARIA 1.104/GM-3/1964. AUSÊNCIA DE ATO COM MOTIVAÇÃO EXCLUSIVAMENTE POLÍTICA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. INEXISTÊNCIA. APLICAÇÃO DE TESE FIRMADA EM REPERCUSSÃO GERAL. RE 817.338. TEMA 839. DESPROVIMENTO. 



1. O art. 54 da Lei 9.784/1999 não impede a Administração Pública de rever atos flagrantemente inconstitucionais, sob pena de subversão dos valores constitucionais, conforme precedente do Supremo Tribunal Federal. 



2. É possível à Administração Pública rever atos concessivos de anistia política a ex-cabos da Força Aérea Brasileira, com fundamento na Portaria 1.104/1964, quando se comprovar a ausência de ato com motivação exclusivamente política (aplicação da Tese 839 da sistemática da Repercussão Geral). 



— Parecer pelo desprovimento do recurso.



É o relatório. 



Decido. 



O recurso não merece prosperar.



 Inicialmente, rememoro a tese firmada por esta Corte nos autos do RE n. 817.338 (Tema n. 839), sob a Sistemática da Repercussão Geral, a fim de facilitar a compreensão das questões devolvidas no presente recurso ordinário e, por conseguinte, examinar a existência do direito líquido e certo defendido pela recorrente. Transcrevo, para tanto, a ementa do aludido julgado:



 



Direito Constitucional. Repercussão geral. Direito Administrativo. Anistia política. Revisão. Exercício de autotutela da administração pública. Decadência. Não ocorrência. Procedimento administrativo com devido processo legal. Ato flagrantemente inconstitucional. Violação do art. 8º do ADCT. Não comprovação de ato com motivação exclusivamente política. Inexistência de inobservância do princípio da segurança jurídica. Recursos extraordinários providos, com fixação de tese. 



1. A Constituição Federal de 1988, no art. 8º do ADCT, assim como os diplomas que versam sobre a anistia, não contempla aqueles militares que não foram vítimas de punição, demissão, afastamento de suas atividades profissionais por atos de motivação política, a exemplo dos cabos da Aeronáutica que foram licenciados com fundamento na legislação disciplinar ordinária por alcançarem o tempo legal de serviço militar (Portaria nº 1.104-GM3/64). 



2. O decurso do lapso temporal de 5 (cinco) anos não é causa impeditiva bastante para inibir a Administração Pública de revisar determinado ato, haja vista que a ressalva da parte final da cabeça do art. 54 da Lei nº 9.784/99 autoriza a anulação do ato a qualquer tempo, uma vez demonstrada, no âmbito do procedimento administrativo, com observância do devido processo legal, a má-fé do beneficiário. 



3. As situações flagrantemente inconstitucionais não devem ser consolidadas pelo transcurso do prazo decadencial previsto no art. 54 da Lei nº 9.784/99, sob pena de subversão dos princípios, das regras e dos preceitos previstos na Constituição Federal de 1988. Precedentes. 



4. Recursos extraordinários providos. 



5. Fixou-se a seguinte tese: “No exercício de seu poder de autotutela, poderá a Administração Pública rever os atos de concessão de anistia a cabos da Aeronáutica relativos à Portaria nº 1.104, editada pelo Ministro de Estado da Aeronáutica, em 12 de outubro de 1964 quando se comprovar a ausência de ato com motivação exclusivamente política, assegurando-se ao anistiado, em procedimento administrativo, o devido processo legal e a não devolução das verbas já recebidas.”



(RE 817338, de minha relatoria, Tribunal Pleno, julgado em 16/10/2019, DJe de 31.07.2020).



 



Opostos embargos de declaração, foram rejeitados, afastando-se, inclusive, a pretendida modulação dos efeitos do acórdão, nos seguintes termos: 



 



Embargos de declaração. Recurso extraordinário. Tema 839 da Repercussão Geral. Embargos de declaração. Fundamentação vinculada. Artigo 1.022 do Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015). Omissão. Obscuridade. Contradição. Ausência. Rejeição. Modulação dos efeitos do acórdão embargado. Descabimento. 



1. Não se vislumbram, in casu, as hipóteses ensejadoras da oposição dos embargos de declaração, recurso de fundamentação vinculada, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015), porquanto o aresto embargado não padece de omissão, contradição ou obscuridade, tendo sido examinados, motivada e verticalmente, todos os pontos necessários ao deslinde do feito. 



2. Não se verificam, no caso, os pressupostos para a pretendida modulação dos efeitos do acórdão embargado, o qual não ensejou alteração brusca da jurisprudência da Corte, estando ausentes, na espécie, as supostas violações ao postulado da segurança jurídica ou ao interesse social. 



3. Embargos de declaração rejeitados.



(RE 817338 ED, de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe de 03.12.2021).



 



Estabelecidas essas premissas, passo ao exame dos elementos coligidos aos autos, os quais revelam que, por meio da Portaria n. 3.076, de 16 de dezembro de 2019, a Ministra de Estado da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, determinou a realização de procedimento de revisão das anistias concedidas com fundamento na Portaria n. 1.104/GM-3/1964, nos seguintes termos:



 



Portaria no. 3.076, de 16 de dezembro de 2019



Determina a realização de procedimento de revisão das anistias concedidas com fundamento na Portaria n. 1.104/GM-3/1964.



A Ministra de Estado da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, no uso de suas atribuições, tendo em vista o disposto no art. 10 da Lei nº 10.559, de 13 de novembro de 2002, e a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário nº 817.338 com Repercussão Geral, na Sessão Plenária de 16 de outubro de 2019,



RESOLVE:



Art. 1o. – Determinar a realização de procedimento de revisão das anistias concedidas com fundamento na Portaria nº 1.104/GM-3/1964, do Ministério da Aeronáutica, para averiguação do cumprimento dos requisitos legais e constitucionais para a concessão de anistia.



Art. 2o. – As revisões devem observar rigorosamente as regras contidas na Lei no. 9.784, de 29 de janeiro de 1999, que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal.



Art. 3o. – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 



 
O e. Superior Tribunal de Justiça denegou a segurança, com base nos fundamentos perfilhados no voto vencedor do Ministro Mauro Campbell Marques, do qual extraio os seguintes excertos:



Por consequência, o Poder Judiciário não pode conceder anistia em sede mandado de segurança quando os atos concessivos se encontram em processo de revisão em que se observa contraditório e plenitude de defesa. 



Afinal, a possibilidade de revisão indica, por si só, a inexistência de direito líquido e certo aos efeitos da portaria de anistia.



Quanto à mácula dos princípios do contraditório e da plenitude de defesa, os documentos juntados aos autos não demonstram nulidades. Com efeito, a parte impetrante destaca que foi notificada, inicialmente, para apresentar defesa, momento esse que poderia juntar documentos e requerer a produção de outras provas. Ademais, não se trata de defesa às cegas (sem conhecimento dos fatos e fundamentos que ensejaram a revisão de anistia), pois o ato coator se refere ao julgamento do STF no paradigma mencionado. Em síntese: os documentos juntados não demonstram violação ao direito de defesa da parte impetrante, pois não demonstram nenhuma nulidade no ato coator que determinou a revisão de anistia. 



Ademais, somente mediante atividade instrutória seria possível concluir por eventual mácula no processo administrativo por não observação ao contraditório e à plenitude de defesa. Inexistem máculas também no ato coator que revisou a anistia, pois se apresenta fundamentado, de modo a observar as normas presentes nos arts. 20, 38, § 1º, e 49, todos da Lei n. 9.784/1994. 



Logo, pela ausência de demonstração de direito líquido e certo, não é possível reconhecer eventual: I) nulidade da decisão administrativa que determinou a revisão da anistia; visão da anistia pela violação do direito de contraditório e ampla defesa. A propósito: 



PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. ANISTIA. REVISÃO. NOTIFICAÇÃO. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. AUSÊNCIA. 1. Em sede de mandado de segurança, é indispensável que a prova do direito seja pré-constituída, sendo inviável a dilação probatória. 2. Hipótese em que a impetrante não trouxe documentos hábeis a comprovar a data em que foi notificada acerca da instauração do procedimento de revisão de anistia, o que inviabiliza a análise da eventual decadência do mandado de segurança, nos moldes do art. 23 da Lei n. 12.016/2009. 3. Agravo interno desprovido. (Aglnt no MS 26.211/DF, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 18/08/2020, DJe 24/08/2020)



[...]



Ante o exposto, denego o mandado de segurança e revogo a liminar antes concedida. 



É como voto.



 
Urge destacar que, mesmo antes da fixação da Tese de Repercussão Geral já mencionada neste voto (Tema n. 839) esta Suprema Corte já havia firmado o entendimento  de que a simples instauração de procedimento de revisão dos atos concessivos de anistia política a que se referem o art. 8º do ADCT e a Lei nº 10.559/02, com vistas a apurar eventuais ilegalidades, não caracteriza, por si só, violação a direito individual daqueles que tiveram reconhecida sua condição de anistiado político, revelando-se legítima a revisão do ato declaratório de anistia praticado com fulcro na Lei nº 10.559/02, como manifestação do poder de autotutela de que dispõe a Administração Pública. Confiram-se, nesse sentido, os seguintes julgados, dentre outros: 
 




RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PORTARIA INTERMINISTERIAL N. 134/2011. INSTAURAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE REVISÃO DE ANISTIA: FASE PRELIMINAR DE APURAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA A DIREITO LÍQUIDO E CERTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO (RMS nº 30.973/DF, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 29/3/12 grifei).



 
AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ANISTIA POLÍTICA. LEI 10.559/2002. REVOGAÇÃO. POSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 
I - A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido da possibilidade de revisão, pela Administração Pública, de anistia concedida com fundamento na Lei 10.559/2002.



II. Agravo a que se nega provimento. 



(RMS nº 31.181-AgR/DF, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 17/4/12).



[...] - O Estado, com apoio no princípio da autotutela, dispõe da prerrogativa institucional de rever, em sede administrativa, os seus atos e decisões, podendo, em consequência, invalidá-los, quer mediante revogação (quando presentes motivos de conveniência, oportunidade ou utilidade), quer mediante anulação (quando ocorrente situação de ilegalidade), ressalvada, sempre, em qualquer dessas hipóteses, a possibilidade de controle jurisdicional. Doutrina. Precedentes.



- A mera instauração de procedimento de revisão dos atos concessivos de reparação econômica a que se referem o art. 8º do ADCT e a Lei nº 10.559/2002 não caracteriza, só por si, violação a direito individual daqueles que já tiveram reconhecida sua condição de anistiado político, revelando-se legítima, em consequência, a possibilidade de reexame, pela Pública Administração, do ato de anistia praticado com apoio na Lei nº 10.559/2002. Precedentes.



- Eventual invalidação do ato concessivo de anistia deverá ser precedida, nos termos do art. 17 da Lei nº 10.559/2002, de procedimento administrativo em cujo âmbito impor-se-á, ao Poder Público, o respeito à garantia constitucional do due process of law. Precedentes. 



(MS nº 25.849-AgR/DF, Segunda Turma, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 29/11/12).



 
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. REVISÃO DE ATO DECLARATÓRIO DE ANISTIA POLÍTICA. EX-CABOS DA AERONÁUTICA. INGRESSO APÓS A EDIÇÃO DA PORTARIA N. 1.104/GM3/1964 DA AERONÁUTICA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



(RMS nº 31.808-ED/DF, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 14/5/13).



No caso dos autos, a ora recorrente foi pessoalmente notificada para apresentar defesa no tocante à revisão da anistia, verificando-se a clareza e delimitação quanto ao seu objeto, conforme se verifica dos seus termos, a seguir reproduzidos: 



“Assunto: Notificação sobre a instauração de procedimento de revisão de anistia. 



Informo que a Senhora Ministra de estado da Mulher, da Família e Direitos Humanos, no uso de suas atribuições legais e da legislação vigente, determinou a realização de PROCEDIMENTO DE REVISÃO da anistia concedida ao requerimento em epígrafe, nos termos da Portaria nº 3.076, de 16 de dezembro de 2019, publicada no Diário Oficial da União em 18 de dezembro de 2019. 



Fica a parte interessada devidamente intimada para, no Prazo de 10 (dez) dias, apresentar suas RAZÕES DE DEFESA, nos termos da Lei nº 9.784, de 1999. 



A interposição das alegações de defesa, caso existam, podem ser entregues pessoalmente ou enviadas pelo correio para o seguinte endereço: 



COMISSÃO DE ANISTIA/MINISTERIO DA MULHER, DA FAMILIA E DOS DIREITOS HUMANO Ed. Parque Cidade Corporate, Torre A, 10º andar, Sala 1001D SCS Quadra 09, Lote C – Asa Sul Brasília – DF CEP 70.308-200”



 



Não foram trazidos elementos que evidenciem, de plano, cerceamento do direito de defesa e do contraditório, não tendo sido demonstrados, in casu, violação a direito líquido e certo, abuso, ilegalidade ou ofensa ao devido processo legal por parte da autoridade apontada como coatora, não havendo razões para a reforma do acórdão recorrido. 



Por fim, anote-se que a via do mandado de segurança não se coaduna com a dilação probatória, razão pela qual não seria possível elastecer a fase instrutória a fim de que a recorrente demonstrasse eventuais máculas no processo administrativo. 



Nesse sentido: 



RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. POLICIAL RODOVIÁRIO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. DEMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADES. IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PRECEDENTES. RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



(RMS 30974, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 12-11-2012)



Agravo regimental em recurso ordinário em mandado de segurança. Direito Administrativo. Regularização fundiária. Amazônia legal. Nulidades do processo de regularização não evidenciadas. Inexistência de direito líquido e certo. Necessidade de dilação probatória. Impossibilidade em sede de mandado de segurança. Precedentes Agravo regimental a que se nega provimento. 1. O Superior Tribunal de Justiça denegou a pretendida segurança com o fundamento de que o agravante não demonstrou violação de direito líquido e certo à regularização fundiária de área localizada na chamada Amazônia Legal. 2. As supostas nulidades apontadas pelo impetrante durante o trâmite do processo administrativo de regularização não ficaram comprovadas diante da documentação apresentada nos autos, não havendo falar em erro de julgamento pelo Superior Tribunal de Justiça. 3. O mandado de segurança exige a comprovação de plano do quanto alegado, mediante provas pré-constituídas. Não se admite dilação probatória incidental nessa via processual. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.



(RMS 37781 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 09-08-2021)



Agravo regimental em recurso ordinário em mandado de segurança. 2. Direito Administrativo. 3. Processo administrativo disciplinar. Alegação de nulidade pela não instauração do incidente de sanidade mental. Art. 160 da Lei 8.112/1990. Nulidade. Inocorrência. 4. Mandado de Segurança. Descabimento. Necessidade de dilação probatória. Não demonstração da prova pré-constituída do direito invocado. Laudo médico juntado aos autos, mas inconclusivo quanto ao nexo de causalidade entre as infrações praticadas e a debilidade mental alegada. 5. Argumentos incapazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental desprovido.



(RMS 35355 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 22-08-2019)



MANDADO DE SEGURANÇA. APOSENTADORIA COMPULSÓRIA DE MAGISTRADO TRABALHISTA. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO PARA INSTAURAR PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR CONTRA MAGISTRADO TRABALHISTA. INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO ADMINISTRATIVA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE DA SINDICÂNCIA E DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. PRECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA EM MANDADO DE SEGURANÇA. SEGURANÇA DENEGADA. [...] 3. A instauração de sindicância, como medida preparatória, não prejudica o agente público: admissão pela jurisprudência. Precedentes. 4. O mandado de segurança não é a sede apropriada para se rediscutirem argumentos debatidos e analisados no curso do processo administrativo, diante da impossibilidade de dilação probatória nessa ação. Precedentes. 5. Segurança denegada.



(MS 25191, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJ 14-12-2007).



 
Ante o exposto, ausente direito líquido e certo a ser tutelado por meio do presente writ, nego seguimento ao presente recurso ordinário, ficando prejudicado o pedido de liminar (art. 21, § 1º, do RISTF).



 



Publique-se. 



 Intime-se.



Brasília, 15 de dezembro de 2021. 



 
 
Ministro Dias Toffoli



Relator 
Documento assinado digitalmente